Tribunal: STF
Processo: Rcl 75202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 2.418. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, as teses fixadas no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, no Tema 360, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no Tema 100, RE 586.068, Rel. Min. ROSA WEBER, e no Tema 733, RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; bem como as orientações firmadas na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta CORTE alinhou o seu posicionamento no sentido de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” e, igualmente, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.